Tribunal: TJMT
Processo: 1001742-04.2023.8.11.0051
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001742-04.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FELICIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A. - CNPJ: 11.161.222/0001-02 (APELANTE), LUIS RODOLFO DE FARIA FIGUEIREDO - CPF: 845.941.361-68 (ADVOGADO), LICINIO CARPINELLI STEFANI - CPF: 004.955.731-91 (ADVOGADO), TADEU MUCIO GALVAO MARQUES VALLIM - CPF: 474.034.461-00 (ADVOGADO), VITORINO SACADURA ANDRADE BRAZ - CPF: 011.498.098-50 (APELANTE), CANDIDA ROSA DE SOUSA BRAZ - CPF: 054.556.848-09 (APELANTE), FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BTG PACTUAL TERRAS AGRICOLAS - CNPJ: 41.076.607/0001-32 (APELADO), VICTOR SANTOS RUFINO - CPF: 624.899.503-63 (ADVOGADO), SOFIA CAVALCANTI CAMPELO - CPF: 057.195.654-85 (ADVOGADO), IVAN SIMAO BARTOLI - CPF: 402.676.468-01 (ADVOGADO), FERNANDO JUNG DE OLIVEIRA - CPF: 030.407.400-40 (ADVOGADO), SAMANTA BARBOSA TIVERON - CPF: 996.755.791-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PRELIMINARES REJEITADAS E RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RAC nº 1001742-04.2023.8.11.0051

APELANTES
: FELICIA ADMINISTRACÃO E PARTICIPACÕES S/A e OUTROS

APELADA
: F
UNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BTG PACTUAL TERRAS AGRÍCOLAS (“BTRA” ou “FUNDO”)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – IMPROCEDÊNCIA - PRELIMINARES – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS – MÉRITO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 567 DO CPC/15 – EXECUÇÃO E NOTIFICAÇÃO EXTRAJUICIAL – EXERCÍCIO DE DIREITO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O simples fato de a parte transcrever as razões de sua peça inicial (seja petição inicial, seja contestação) não implica desrespeito ao princípio da dialeticidade.

2. Não há que se falar em nulidade de sentença por cerceamento de defesa quando a tese discutida (deslocamento de área),
não é matéria a ser analisada em sede de Interdito Proibitório, muito mais ainda quando a questão será objeto de ampla discussão em processo conexo e de procedimento apropriado.

3.
O interdito proibitório trata de ação possessória, de caráter preventivo, para impedir turbação ou esbulho. Não restando comprovado a ameaça da posse da parte autora, notadamente em razão da ausência de um dos requisitos imprescindíveis para o deferimento da tutela possessória, a improcedência da ação é medida que se impõe.

4.
Não se pode qualificar de ameaça para fins de justificativa ao interdito proibitório o simples exercício de um direito, como distribuição de uma execução de título ou uma notificação extrajudicial, objetivando a desocupação de imóvel, na medida que a providência não se caracteriza como ameaça, mas, sim, prerrogativa legal daquele que entende possuir direito de executar ou de retomar a posse e/ou propriedade tida como sua.

5. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto pelo
FELICIA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A; VITORINO SACADURA ANDRADE BRAZ e CANDIDA ROSA DE SOUSA BRAZ

em face da
sentença
que
julgou improcedente
a
Ação
de Interdito Proibitório
nº
1001742-04.2023.8.11.0051
ajuizada contra
F
UNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BTG PACTUAL TERRAS AGRÍCOLAS (“BTRA” ou “FUNDO”)
,

extinguindo os autos nos termos do artigo 487, I, do CPC/15, revogando a liminar concedida, bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 9.515,82 (nove mil, quinhentos e quinze reais e oitenta e dois centavos), na forma do artigo 85, §§ 8º e 8º-A, do CPC/15.

Em suma,
pretendem
os apelantes
a
reforma da sentença, sob o argumento de que se mostra presente
a ameaça de turbação e/ou esbulho, bem como
o justo receio de perder a posse da FAZENDA JR
,
pelos seguintes motivos:

-
Que o
apela
do
teria ajuizado execução de título judicial em face dos
antigos
proprietários do imóvel, JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO e MÁRCIA PATRÍCIO, visando também o arresto da lavoura cultivada
pelos apelantes, bem como procedeu a notificação dos apelantes, informando ser o legítimo proprietário do imóvel, pretendendo sua desocupação
;

-
Que o
Compromisso de Compra e Venda firmado entre BTG PACTUAL TERRAS AGRÍCOLAS (“BTRA” ou “FUNDO”) e os ex-proprietários do Imóvel (José Roberto Patrício e sua esposa) seria simulado, de modo que seria nulo de pleno direito (ID nº 124834507);

-

Que resta demonstrado de que a área da matrícula
citad
a
pelo apelado é diversa do local da área de posse exercida pelos apelantes, conforme a
Certidão nº 00253/2023/GEDOF/INTERMAT
, juntada aos autos através do ID nº 133354502;

- Que a pretensão buscada pelo apelado através da Execução nº 1001109-90.2023.8.11.0051, interposta perante a 2ª Vara da Comarca de Campo Verde, jamais foi buscar o recebimento de um crédito, que aliás não existe, mas diversamente disso, a intenção é uma só, qual seja a extinção do pacto de Cessão de Superfície para, nos termos do artigo 1.375 do CC, estabelecer em favor do apelado a plena propriedade sobre o terreno objeto da Cessão. Que também nesse particular, a ameaça à posse dos apelantes se faz evidente diante do capcioso uso de instrumental processual que tem como escopo principal atingir, de forma oblíqua, a sua posse
;

-

Que execução em comento também só se estabeleceu como possibilidade jurídica mediante o ardil de simulação do
C
ontrato de Cessão de Superfície;
e

-

Que a simulação, bem
como
a questão de deslocamento envolvendo a Matrícula 8.003 do
C
RI de Campo Verde e
o ajuizamento da
Ação de Execução,
é mais que suficiente para demonstrar
o justo receio dos apelantes de virem sua posse ser molestada pelo apelado;

No mais, enfatizam q
ue para fazer jus ao mandado proibitório
, no
s
termos do
art
igo
567 do CPC
/15
,
não
se
exige que
a
ameaç
a
seja firmada em uma
certeza absoluta
, mas uma demonstração daquilo que é verossímil, dentro do contexto dos autos
, o que foi
demonstrado
.

Concluindo, ponderam q
ue todos os fatos arguidos no processo pelos apelantes, que protestaram especificamente e justificadamente pela realização de diversas provas, poderiam ser demonstrados em regular instrução processual,
que não foi observado pelo juízo singular
, caracterizando cerceamento de defesa.

Por fim, pugnam pelo provimento do recurso, de modo que seja
reformada a sentença, a fim de determinar a expedição do mandado proibitório, ou invalidação da sentença, por cerceamento das provas, determinando a baixa dos autos para o juízo sin
gular
para que proceda a regular instrução processual do feito e posterior julgamento da causa.

As contrarrazões vieram no
ID nº
229027302
, oportunidade em que a parte contrária rebateu a peça recursal em todos os seus termos, alegando em preliminar
de
impossibilidade de conhecimento do recurso ante ausência de impugnação específica e afronta ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugn
ou
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – DIALETICIDADE RECURAL – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

Não procede o inconformismo do apelado – até porque, os argumentos contidos no recurso de apelação, de uma forma ou de outra, foram ao encontro aos fundamentos da sentença recorrida e preenchem os requisitos do
artigo 1.010 do CPC/15
, inclusive, praticamente houve uma reprodução da petição inicial.

É importante ressaltar
que a mera transcrição ou repetição das alegações da contestação ou da
petição inicial
, não constitui motivo para não se conhecer do recurso, porque tal fato, por si só, não ofende o princípio da dialeticidade.

Sobre o tema do STJ:

“RECURSO ESPECIAL.
TRANSCRIÇÃO DAS RAZÕES DA PEÇA INICIAL
OU DA RESPOSTA, QUANDO DO MANEJO DA APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RESPEITADO, DIANTE DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE INCONFORMIDADE COM A SENTENÇA. 1.
O simples fato de a parte transcrever as razões de sua peça inicial (seja petição inicial, seja contestação) não implica desrespeito ao princípio da dialeticidade
. 2. Necessidade apenas de apuração se as razões ali constantes confrontam a tese adotada na sentença recorrida, demonstrando o real interesse na reforma do julgado. 3. Recurso especial provido. (...).”
(STJ – Recurso Especial Nº 1.267.353 – PR, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 18/12/2017).
Grifei
.

Portanto, desta forma,
rejeito a preliminar
de não conhecimento do apelo por falta de dial
e
ticidade
recursal.
-

VOTO
-
NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA

Na concepção do apelante, o
Juízo singular teria incorrido em cerceamento de defesa, na medida em que julgou a lide antecipadamente sem que tenha deferido o seu pedido de produção de provas
, em especial

sobre
possível
deslocamento da área objeto da Matrícula 8.003 do RGI de Campo Verde/MT
.

Entretanto, o
direito não socorre
a
os apelantes – até porque,
a tese sobre

deslocamento d
e área não é matéria a ser analisada em sede de Interdito Proibitório.

Ademais, a questão em tela
será objeto de ampla discussão na
Ação Reivindicatória nº 1001810-51.2023.8.0051,
entre as mesmas partes, o mesmo contrato e o mesmo imóvel (
FAZENDA
JR
)
, inclusive
,

ação petitória acima mencionada
foi distribuída em primeiro lugar
, a qual se encontram na fase de instrução
processual
na origem.

Aliás,
na ação petitória será

oportuniza
da à
s partes uma

discussão mais ampla,
sem contar que,
no cas
o,
eventual
deslocamento de área

diz respeito à
questão
dom
inial
,
portanto, não justificando a pretensão dos apelantes em produzir provas neste interdito
proibitório
sobre
a matéria,
cujas ameaças e justo receio devem ser
iminentes
, injusta
e de forma concreta
da posse.

Se não fosse o bastante,
inexiste qualquer prejuízo aos apelantes a justificar a nulidade da sentença – até porque -, mesmo com a revogação da liminar possessória,
diante da improcedência do interdito,
os recorrentes continuar
ão
na posse do bem, uma vez que recentemente foi julgado o
RAI nº
1016661-54.2023.8.11.0000
, de minha relatoria, mantendo a decisão proferida na
Ação Reivindicatória nº 1001810-51.2023.8.0051,
ajuizada pelo apelado, que
indeferiu a tutela antecipada de imissão do autor na posse do imóvel objeto da demanda
, por consequência,
manteve na posse do imóvel os ora apelantes, até julgamento do mérito da ação
petitória.

Desta forma,
rejeito a preliminar de cerceamento de
defesa
.
-

V O T O

Eminentes pares.

Não é de se olvidar que a ação de interdito proibitório, como espécie do gênero ação possessória, possui natureza protetiva. Trata de discussão essencialmente relativa à posse do imóvel, não analisando questões relativas à propriedade.

É cediço ainda que para a propositura da Ação de Interdito Proibitório, não é necessário que o possuidor tenha perdido posse ou sofrido limitação parcial no exercício de seus direitos. Basta que se defronte com uma ameaça séria, palpável e concreta em relação à sua posse.

A matéria em questão regula-se pelo
artigo
567 do CPC/15
, que assim dispõe:

"
Art. 567.O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.
"

Em conformidade com o que estatui os referidos dispositivos, a doutrina de
WASHINGTON DE BARROS MONTEIRO
, esclarece que:

"O interdito proibitório pressupõe o concurso dos seguintes requisitos: a) a posse do autor; b) a ameaça de turbação ou de esbulho por parte do réu; c) justo receio de ser efetivada a ameaça. Concorrendo esses vários requisitos, acrescento o art. 932 do estatuto processual, pode o autor impetrar ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório, com a cominação de pena pecuniária ao réu, no caso de transgressão do preceito." (
Curso de Direito Civil", 3º vol., Saraiva, 29ª ed., p. 49).

Assim, por meio do interdito, o possuidor pede a prestação jurisdicional para que se lhe assegure o direito de ver impedida iminente turbação ou esbulho. Para tanto, o autor deve comprovar a presença dos requisitos exigidos pelos artigos acima mencionados.

No caso em comento, analisando detidamente o presente recurso
,
verifica-se que não restaram presentes os requisitos do artigo 56
7
do CPC/15 para
a
procedência do interdito proibitório.

Isto porque,

não se pode qualificar de ameaça para fins de justificativa ao interdito proibitório o simples exercício de um direito, como distribuir uma execução ou proceder
uma
notificação extrajudicial objetivando a desocupação
do imóvel
, na medida que a providência não se caracteriza como ameaça, mas, sim, prerrogativa legal daquele que entende possuir direito de retomar a posse e/ou a propriedade.

Sobre idêntico tema:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. RECEIO DE TURBAÇÃO OU ESBULHO. NÃO COMPROVADOS. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. NOTIFICAÇÃO JUDICIAL. 1. O interdito
proibitório é ação possessória, de caráter preventivo, para impedir turbação ou esbulho.Não se pode qualificar de ameaça para fins de justificativa ao interdito proibitório o simples exercício de um direito, via notificação extrajudicial, objetivando a desocupação dos imóveis no prazo de 30 (trinta) dias, na medida que a providência não se caracteriza como ameaça, mas, sim, prerrogativa legal daquele que entende possuir direito de retomar a posse.APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.”
(TJGO, APELAÇÃO CÍVEL
175253-77.2013.8.09.0112
, Rel. DR (A). FERNANDO DE CASTRO MESQUITA, 3A CÂMARA CIVEL, julgado em 07/06/2019,
DJe
2048 de 16/06/2019)

A bem da verdade, s
ão as ameaças de medidas agressivas na ordem prática ou material que ensejam o interdito proibitório, que não é o caso. Qualquer outro tipo de receio, que não seja o da violência iminente, não configura o justo receio previsto no artigo 567 do CPC/15.

Enfim,
quem quer que pleiteie a proteção preventiva deve demonstrar a gravidade, seriedade e a motivação objetiva das ameaças contra a sua posse, mesmo que ditas ameaças sejam meramente verbais. Não é possível deferir o remédio acautelatório àqueles que demonstram mera cogitação de um temor subjetivo, sem provas convincentes da ocorrência de um fundamento real.

Aliás, as alegadas ameaças em razão da execução e da notificação extrajudicial, foi muito bem sedimentada
e esclarecida
pelo juízo da causa, inclusive valho-me de fragmentos da sentença para subsidiar o meu voto:

“(...) – Da Suposta Ameaça à Posse da Requerente:

Com a devida vênia, a suposta ameaça contra a qual se lançou a presente pretensão se limita àquele risco de desapossamento de produto rural decorrente da execução 1001109-90.2023.8.11.0051 e, também, a uma alegada coação, decorrente de simples notificação extrajudicial encaminhada pelo Requerido.

O risco de perda do produto rural, evidentemente, não estava a exigir o ajuizamento deste interdito. Tratava-se de execução ajuizada em face do antigo proprietário, em que se pediu, cautelarmente, o arresto do produto que a ele haveria de pertencer.

Ocorre que, como relatado, a decisão judicial que se proferiu nos autos foi explícita no sentido de que o arresto só haveria de ser cumprido caso se constatasse a posse dos antigos proprietários, ROBERTO e MÁRCIA PATRÍCIO. Veja (id. 117622272, p. 7):

“ADVIRTA-SE ao Oficial de Justiça, no entanto, que a ordem constritiva somente PODERÁ ser levada a efeito se constatado que, deveras, ROBERTO PATRÍCIO e MÁRCIA PATRÍCIO são os possuidores da área e proprietários da lavoura e do produto dela proveniente, devendo SUSPENDER o ato se constatar que a posse direta do imóvel está sendo exercida por FELÍCIA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.”

A decisão, proferida em 3 de abril de 2023, expressamente excluiu o risco de que se afetasse produto que estivesse na posse da Requerente.

No cumprimento do arresto, o Sr. Oficial de Justiça consignou ter constatado justamente a condição que se lançou na decisão (id. 115128498, da execução):

“(...) que mantendo contato com o gerente José Augusto Rodolfo informou estar no perímetro urbano onde retornando encontrei-o pessoalmente e cientificando-o acerca da liminar deferida,
asseverou que trabalha para o senhor Vitorino Sacadura Andrade Bráz que integra a terceira interessada Felícia Administração e Participações S/A
a qual adquiriu a propriedade do requerido [3] há mais de cinco anos (...).”

Igualmente relevante é a manifestação posterior do Requerido naquela execução (id. 115136615): tendo conhecimento do que se consignou na decisão e na certidão do Oficial de Justiça, o pedido que se fez lá foi o de buscar a “renovação da tutela cautelar de arresto de grãos, estendendo-a para incluir equipamentos, implementos, veículos, sementes ou até a própria lavoura eventualmente plantada,
a ser cumprida pelo i. Oficial de Justiça tanto no imóvel registrado na matrícula nº 45.902 do CRI de Barra do Garças/MT, pertencente aos Executados, quanto nos armazéns e depósitos da região
”.

Assim, o que se seguiu à constatação da posse da Requerente, e não dos antigos proprietários, foi o pedido de arresto em outro imóvel rural, afastando-se, assim, por disposição do próprio Requerido, o risco de que se afetassem bens e interesses de terceiros.

Portanto, a petição – de 13 de abril de 2023, um mês antes do ajuizamento desta possessória – encerrava o risco que a aludida execução poderia opor à Requerente.

E não é só.

Com muita dificuldade se entende a ação possessória, aí incluído o interdito proibitório, como medida adequada à retomada de bens de terceiro afetados por força de decisão judicial. Na hipótese, caso a douta Magistrada houvesse determinado o arresto incondicional do produto que se colhia na Fazenda JR, mais adequado talvez fosse o manejo de recurso de terceiro interessado (Tema 236 do STJ) ou a oposição de embargos de terceiro.

Menos grave ainda parece a “ameaça” decorrente de simples notificação extrajudicial encaminhada pelo Requerido. Está ali, apenas, a promessa da adoção das medidas judiciais cabíveis, notadamente a petitória, em nada a corresponder a alguma promessa de ataque à posse da Requerente.

De fato, considerando o contexto, mais razoável já era que, encaminhada a notificação, o Requerido ajuizasse ação petitória. Tanto que, depois, mais no dia 18 de maio de 2023, decorridos poucos seis dias do ajuizamento desta, o Requerido distribuiu ação reivindicatória de número 1001810-51.2023.8.11.0051.

A toda a evidência, a promessa de ajuizamento de reivindicatória não se inclui naquela hipótese genérica do art. 567 do CPC, não só porque, com a petitória, discutir-se-ia a propriedade – e não a posse –, mas, também, porque a intenção
declarada não se qualifica como ameaça injusta a ser desafiada mediante interdito.

O que se tem, ao final, e já antecipando a devida vênia aos doutos Procuradores em caso de erro de lógica, é que se reforça a presunção de que, para evitar o ajuizamento da ação petitória, manejou-se a presente possessória, ainda que as razões que os Requerentes puderam arrolar não se relacionassem adequadamente àquelas que comumente se lançam em ações dessa natureza (...)”

No tocante
à
alegada simulação do contrato, de igual sorte,
tal questionamento
deve ser resolvido na ação petitória após a devida instrução processual daqueles autos, por se incabível sua discussão no interdito.

Sobre o tema, deste TJMT:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – PRETENSÃO DE VER RECONHECIDA A NULIDADE DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LOTE URBANO REALIZADO PELO EX-COMPANHEIRO –
SIMULAÇÃO -
EXTINÇÃO DA AÇÃO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O interdito proibitório constitui-se em uma ação possessória por excelência, de caráter inibitório, destinada à defesa da posse em caráter preventivo, quando ainda não efetivada a turbação ou o esbulho. Verificada a incongruência entre o instrumento processual escolhido – de natureza possessória – e a pretensão deduzida, própria de uma ação declaratória/anulatória, em que se busca o controle da
legalidade ou não do contrato de compra e venda, afigura-se legítima a extinção do feito, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita”.
(TJ/MT 10571562220208110041,
Rel
:
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
, Data de Julgamento: 06/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado)

Portanto, d
iante de todas as circunstâncias, a manutenção da
sentença
singular é medida que impõe.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e elevo os honorários advocatícios em mais R$1.500,00 (mil e quinhentos reais)
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025